Tribunal: TJSP
Processo: 2023687-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Autorizada a manutenção da prestação dos serviços aos trabalhadores rurais, já previstos, até oportuna reanálise – Decisão reformada.

Agravo provido.